Tribunal: TJDFT
Processo: 0751799-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARINA SILVA SANTA RITA (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 252658790, dos autos de origem) nos autos da ação de repactuação de dívidas, no 0719462-35.2025.8.07.0007, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fossem limitados os descontos e débitos em conta a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora ora agravante. Em suas razões recursais (ID 78722941), a agravante/autora afirma, em síntese, que se trata, na origem, de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada pela Agravante, servidora pública, em face dos Agravados, com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que demonstrou estar em manifesta situação de superendividamento, uma vez que as parcelas mensais de diversos empréstimos e financiamentos contraídos junto aos Agravados consomem, segundo a inicial, 430,47% (quatrocentos e trinta vírgula quarenta e sete por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, comprometendo seu mínimo existencial e sua dignidade. Alega que, diante desse quadro, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a limitação imediata dos descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente relativos a essas obrigações ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, conforme entendimento consolidado e visando garantir sua subsistência até a realização da audiência conciliatória e a eventual homologação de um plano de pagamento. Argumenta que, contudo, o Juízo a quo, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento principal de que a concessão da tutela poderia comprometer a lógica conciliatória do procedimento da Lei 14.181/2021 e que o pedido de limitação a 35% (trinta e cinco por cento) contraria o Tema Repetitivo 1085 do STJ, que autoriza descontos em conta corrente desde que autorizados. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Agravante, oficiando-se com urgência o órgão pagador e os bancos Agravados para cumprimento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fossem limitados os descontos e débitos em conta a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora ora agravante. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que os contratos de empréstimos bancários foram livremente pactuados entre as partes, sendo que, a princípio, a questão se amolda ao Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, o que denotaria a licitude de tais descontos, impedindo, assim, sua suspensão liminar sem a oitiva da parte contrária. No entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator